Tribunal: STF
Processo: RE 614105
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Mandado de Segurança. - Teto Remuneratório. - Pensionista ex-servidor que se insurge contra os efeitos da Emenda Constitucional n. 41/03. - A Emenda Constitucional n. 41/03 deve ser interpretada conforme a Constituição, respeitados os demais direitos fundamentais em especial o disposto no art. 5º XXXVI da Constituição Federal, conforme, inclusive, determina o art. 60, § 4º, IV do mesmo diploma legal. - CONCESSÃO DA SEGURANCA.”



    Irresignados, os recorrentes interpuseram recurso extraordinário sustentando violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição Federal, bem como do artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Pleiteiam, em suma, que “seja reformada a r. decisão concessiva da segurança, proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de forma a reafirmar a aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional n° 41/2003, na esteira dos precedentes desta Corte Suprema, denegando-se, destarte, a segurança pretendida”. 



    Em 22/06/2011, o relator designado, Ministro Luiz Fux, em razão do julgamento do RE nº 606.358/SP (Tema nº 257), determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Após o feito permanecer sobrestado, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 257).



    Interposto agravo interno contra referida decisão, a Terceira Vice-Presidente a reconsiderou e proferiu nova decisão inadmitindo o recurso extraordinário.



    Inconformados, os recorrentes interpuseram o competente agravo.



    Decido. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 609.381/GO (Tema nº 480), Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/2014, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 



    “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    O referido paradigma restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 



    1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 



    2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 



    4. Recurso extraordinário provido.” (Tribunal Pleno, DJe de 2/10/14).



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte, construída a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03, não deixa dúvidas quanto à eficácia imediata do teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional em referência, conforme expresso no voto condutor do RE nº 609.381/GO, já referido, da lavra do saudoso Ministro Teori Zavaski. Destaco o trecho que bem elucida a questão:



    “(...)



    Após o precedente do Pleno e com base no entendimento nele consolidado, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de reafirmar, em julgados de suas Turmas, a convicção a respeito da aplicabilidade imediata do que previsto na EC 41/03, como o fez no seguinte caso: 



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. EC 41/03. VANTAGENS PESSOAIS. INCLUSÃO. 1. As vantagens pessoais incluem-se no cálculo do teto remuneratório, como dispõe o artigo 37, XI, da Constituição do Brasil, com a redação que lhe foi conferida pela EC 41/03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 477447 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 24/10/2006, DJ de 24-11-2006) 



    Assim também o fez em outros precedentes, dentre os quais os seguintes: RE 560067 AgR, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 13/2/2009; e RE 471070 AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJe de 24/4/2009. 



    Cumpre enfatizar, ainda, que a jurisprudência da Corte se firmou no sentido de suspender a eficácia dos acórdãos dos Tribunais Estaduais e Regionais que afastaram a incidência da EC 41/03, do que dão prova as seguintes referências jurisprudenciais: SS 2584 AgR, Pleno, Relª. Minª. Ellen Gracie, DJe de 2/5/2008; SS 2522 AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/8/2008; STA 100 AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/2/2009; SS 3642 AgR, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/2009; SS 4446 AgR, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 17/11/2011; SLS 423 AgR, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/4/2014, entre outros.” 



    Registre-se, por oportuno, que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 606.358/SP (Tema nº 257), Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/04/2016, reafirmando esse entendimento, fixou a seguinte tese: 



    “Computam-se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.”



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 



    2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 



    3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 



    4. Recurso extraordinário conhecido e provido.”



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, concedeu a segurança para afastar a incidência do teto remuneratório instituído pela Emenda Constitucional nº 41/03. 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido efetivamente divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido da aplicabilidade imediata dos efeitos da Emenda Constitucional nº 41/03.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente